Tribunal: TJPA
Processo: 0810666-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810666-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

AGRAVADO: MARIA LUIZA DA COSTA FLORENZANO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DO AGRAVANTE PELA SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO POR OUTRO BEM IMÓVEL INDICADO. O MAGISTRADO ENTENDEU TRAZER PREJUÍZO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PRAÇÃ/LEILÃO DO IMÓVEL. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E DO RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E A MAIOR EFICIENCIA DA EXECUÇÃO PREVISTA NO ART.805 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
P
ois o que se observa no caso em tela, é sobre a necessidade de regularização dos atos executórios, já que consiste na penhora de imóvel que já se encontra com gravame de hipoteca oriundo de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme dispõe ID.3891385.

II -
Importante ressaltar, que este título executivo extrajudicial que originou o gravame do bem penhorado nos autos de origem já é objeto de Ação de Execução movido pelo Credor Hipotecário (Banco da Amazônia S/A),
conforme observo no ID 3891381.

III -
Necessário atentar para o princípio da menor onerosidade e a maior eficiência da execução, prevista no art.805 do CPC, pois entendo que deve prosperar a alegação do agravante quanto a substituição do bem penhorado pelo imóvel rural citado, levando-se em consideração a sua avaliação em R$3.000.000,00 (três milhões de reais), valor suficiente para a satisfação do débito.

IV -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o agravante poderá ter seu bem imóvel hipotecado levado a leilão.

V –

Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Aluguel e Acessórios, movida por
MARIA LUIZA DA COSTA FLORENZANO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido do Agravante que objetivava a substituição do imóvel penhorado nos autos de origem por outro bem imóvel indicado, tendo o Juízo a quo vislumbrado que este pleito do Recorrente acarretaria risco de prejuízo à efetividade da execução e maior onerosidade do bem oferecido à substituição, determinando a realização de praça/leilão do imóvel, para a data de 25 de janeiro de 2021, às 09h.

Alega o Recorrente que o processo de origem se encontra em fase de cumprimento de sentença e executa o valor atualizado de R$ 146.817,84 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) em seu desfavor, tendo penhorado o imóvel sito a Avenida Conselheiro Furtado, n° 2.949-A, São Brás, CEP 66.063-060, Belém/PA, avaliado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para a satisfação do referido débito.

Afirma que referido imóvel penhorado possui o gravame real de hipoteca em virtude da Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em favor do BANCO DA AMAZONIA S/A, e que os atos executórios contra referido bem imóvel hipotecado seriam insubsistentes por força do Artigo 804 do CPC e Artigo 1.419 do Código Civil, existindo ainda concomitantemente um processo executório deste título extrajudicial que acarretou no gravame real, movido pelo credor hipotecário (nº 0032716-06.2011.8.14.0301), cujo crédito preferencial atualizado se encontra em R$ 2.338.870,11 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta reais e onze centavos).

De outra forma, sustenta o Recorrente constituir menor onerosidade e não acarretar embaraços a terceiros a substituição do bem penhorado referido pelo bem imóvel indicado pelo mesmo, a “Fazenda Belo Horizonte, situada entre Rio Moju e a Rodovia PA-150, registrada sob a matrícula 563, fls. 563, Livro 2 – AC do Cartório de Registro de Imóveis Samuel Almeida”.

Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores e requer a suspensão da decisão agravada, em especial, a praça/leilão marcada para o dia 25 de janeiro de 2020, e ao final, pugna no mérito que seja determinada a desconstituição da penhora pelo direito de prelação do Banco da Amazônia S/A.

Em análise inicial, foi determinada a apresentação de documentação complementar para a demonstração do direito vindicado na forma do artigo 932, parágrafo único do CPC/2015, o que foi atendido na petição de ID 4579327 que juntou um laudo de avaliação do bem imóvel que se pretende substituir pelo penhorado, o qual é avaliado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Às ID.4771033 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.4822810 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu o pedido do agravante que objetivava a substituição do imóvel penhorado nos autos de origem por outro bem imóvel indicado, tendo o Juízo a quo vislumbrado que este pleito do recorrente acarretaria risco de prejuízo à efetividade da execução e maior onerosidade do bem oferecido à substituição, determinando a realização de praça/leilão do imóvel, para a data de 25 de janeiro de 2021, às 09h.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois o que se observa no caso em tela, é sobre a necessidade de regularização dos atos executórios, já que consiste na penhora de imóvel que já se encontra com gravame de hipoteca oriundo de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme dispõe ID.3891385.

Importante ressaltar, que este título executivo extrajudicial que originou o gravame do bem penhorado nos autos de origem já é objeto de Ação de Execução movido pelo Credor Hipotecário (Banco da Amazônia S/A),
conforme observo no ID 3891381 a decisão do processo nº 0032716-06.2011.8.14.0301, na qual se executa o valor atualizado de R$ 2.338.870,11 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta reais e onze centavos).

Sendo assim, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, entendo que se verifica o não atendimento à intimação do Credor Hipotecário, conforme previsto no art.889, V do CPC, vejamos:

Art. 889.
“
Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...) V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução”;

Desta forma, verifico que não há o atendimento da necessária comunicação dos atos executórios ao credor hipotecário, o que atrairá fatalmente a incidência do artigo 804 do CPC/2015 para tornar sem efeito os atos executórios sem a observância destas prescrições legais.

Válido ressaltar ainda, que a decisão ora guerreada não se atentou ao fato de manter a penhora sobre imóvel hipotecado, devendo ser anulado posteriormente pela inobservância às prescrições legais exigíveis na espécie.

Ademais, necessário atentar para o princípio da menor onerosidade e a maior eficiência da execução, prevista no art.805 do CPC, pois entendo que deve prosperar a alegação do agravante quanto a substituição do bem penhorado pelo imóvel rural citado, levando-se em consideração a sua avaliação em R$3.000.000,00 (três milhões de reais), valor suficiente para a satisfação do débito.

Por fim, entendo também, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o agravante poderá ter seu bem imóvel hipotecado levado a leilão.

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022